Tribunal: CARF
Processo: 12448.721698/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.721698/2013-53
ACÓRDÃO
1001-003.659 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BARRA SERVICOS DE APOIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a
nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes.
SIMPLES NACIONAL. VEDAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito
com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.659 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721698/2013-53
2

RELATÓRIO
Termo de Indeferimento de Opção
A Recorrente foi noticiada do Termo de Indeferimento da Opção ao Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados
com relação anexa de todos os débitos que justificaram o desatendimento registrado em
20.02.2013, e-fl. 04:
CNPJ: 05.477.320/0001-50
NOME EMPRESARIAL: DOMINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
DATA DA SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO: 07/01/2013
A pessoa jurídica acima identificada incorreu na(s) seguinte(s) situação(ões) que
impediu(ram) a opção pelo Simples Nacional:
Estabelecimento CNPJ: 05.477.320/0001-50 - Débito previdenciário com a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não está suspensa.
Fundamentação Legal: Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V.
Lista de Débitos
1) Débito: 36891152-7
2) Débito: 36891153-5
3) Débito: 39192077-4
4) Débito: 39192078-2
Os débitos foram listados em valor original.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional no prazo de trinta dias contados da data em que for feita a intimação
deste Termo. A impugnação deverá ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do
Brasil de Julgamento com jurisdição sobre o domicílio tributário do contribuinte e
protocolizada em qualquer unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Considera-se feita a intimação 15 dias contados da data do registro deste Termo.
(Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, artigo 39, § 4°)
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
4a Turma DRJ/FOR/CE no 08-36.728, de 04.07.2016020, e-fls. 46-48:
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.659 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721698/2013-53
3
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. NÃO REGULARIZAÇÃO.
MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.
Deve ser mantido o Termo de Indeferimento de opção no Simples Nacional
quando não regularizadas as pendências impeditivas até a data prevista para a
opção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Acórdão
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e
voto que passam a compor o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 11.05.2017, e-fl. 53, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 09.06.2017, e-fls. 62-66, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II — O Direito
II.1 — PRELIMINAR
Nulidade do acórdão, por cerceamento do direito de defesa, pela falta de
apreciação de todas as questões levantadas pela defesa, como os "Pedidos de
Revisão de Débitos Confessados em GFIP" originado pelos "supostos" débitos n°
36891152-7 e 36891153-5 protocolados em 11/03/2013 e ainda em curso nesta
Fazenda.

Processo N°
N° do Débito
12448.722415/2013-91
36891152-7
12448.722416/2013-35
36891153-5

Que foram quitados dentro do prazo estabelecido, ou seja, até 31 de janeiro de
2013, porém ainda constavam na relação de pendências do Termo de
Indeferimento de opção no Simples Nacional.
II. 2— PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU DE REVISÃO DE LEVANTAMENTO FISCAL Diante
do exposto preliminarmente, a recorrente com fulcro no artigo 16, § 4°, "c" do
Decreto- Lei 70.235/72, em momento oportuno, à luz do Princípio da Verdade
Material, apresenta outros levantamentos contraditórios para que seja garantido
o seu direito à ampla defesa, quais sejam:
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.659 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721698/2013-53
4
a. Roga para que seja feita a conexão dos processos n° 12448.722415/2013-91 e
12448.722416/2013-35, para que haja a confirmação do pagamento, em
31/01/2013, dentro do prazo estabelecido na Lei Complementar n° 123/2006 e
Resoluções CGSN de n°04/2007 e 94/2011 dos débitos n° 36891152-7 e
36891153-5, objeto do indeferimento n° 00.05.39.34.02 da opção ao Simples
Nacional e declarando que os referidos débitos encontravam-se extintos
conforme dispõe o Art. 156, "I" Código Tributário Nacional — CTN.
b. Após verificado o item "a", que a Receita declare que os débitos n° 36891152-7
e 36891153-5 foram pagos duas vezes, conforme consta comprovado o segundo
pagamento (em maio de 2014) no Acórdão ora recorrido ensejando direito ao
crédito dos tributos constantes neles, de acordo com o Art. 165 do Código
Tributário Nacional — CTN.
c. Que seja feita, também, a conexão do Processo n° 11707.720442/2016-19, pois
o mesmo originou-se como desdobramento do indeferimento da opção ao
Simples Nacional. A recorrida, no processo descrito neste item, responde a
Receita que questiona a não entrega da Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ ano base 2013.
No ano 2013 a recorrida entregou a Declaração de Informações Socioeconômicas
e Fiscais— DEFIS.
II.3 — MÉRITO
Temos, então, que os débitos listados no Termo de Indeferimento encontravam-
se extintos em função do pagamento, débitos 36891152-7 e 36891153-5,
conforme dispõe o Art. 156, I do Código Tributário Nacional — CTN e com a
exigibilidade suspensa em função do parcelamento, débitos n° 39192077-4 e
39192078-2, de acordo com a Art. 151, VI, do mesmo diploma legal citado.
O Indeferimento acarretou sérios problemas a recorrente que geraram outros
processos, todos pendentes de análise objeto do item II. 2 — PEDIDO DE
DILIGÊNCIA OU DE REVISÃO DE LEVANTAMENTO FISCAL, bem como vem
dificultando a emissão de Certidão Negativa de Débitos.
Pois a recorrente trabalhou todo o ano calendário de 2013 como se optante do
Simples Nacional fosse (Anexo 05).
No que concerne ao pedido conclui que:
III — A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
termo de indeferimento, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente
recurso para o fim de assim ser decidido e declarado a sua inclusão no Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — Simples Nacional no ano-
calendário 2013, anulando toda e qualquer cobrança e/ou obrigação do ano-
calendário 2013, referente a regime de tributação diverso ao pleiteado, bem
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.659 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721698/2013-53
5
como a declaração do crédito tributário em nome da recorrente e sua restituição
e/ou compensação oriunda dos valores pagos duplicados dos impostos que
geraram os débitos 36891152-7 e 36891153-5.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.421, de 09.08.2023, e-fls. 206-213
(art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento, foi
proferido o Despacho n° 4.883/2024 — REVPREV-EQREV-DEVAT07-VR, de 07.08.2024 e-fls. 310-
315, da qual a Recorrente foi notificada, e-fl. 318 e permaneceu silente.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito do da exclusão do Simples Nacional pela existência
dos débitos identificados sob os nos 36891152-7 e 36891153-5 objeto da lide no presente
processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Está registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/FOR/CE no 08-36.728, de
04.07.2016020, e-fls. 46-48:
Lista de Débitos
1) Débito: 36891152-7
2) Débito: 36891153-5
3) Débito: 39192077-4
4) Débito: 39192078-2
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.659 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721698/2013-53
6
Os extratos de fls. 33/42, obtidos dos sistemas de controle da Receita Federal do
Brasil, confirmam que os dois últimos débitos listados no Termo de Indeferimento
foram incluídos em pedido de parcelamento em 15/07/2011 (fls. 41/42), ou seja,
dentro do prazo de regularização.
Contudo, os mesmos documentos atestam que os dois primeiros débitos
apontados no ato de indeferimento foram recolhidos somente em maio de 2014
(fls. 33 e 40), após o prazo final de regularização.
Desta feita, não resta comprovado que em 31/01/2013 todos os débitos
relacionados no Termo de Indeferimento haviam sido regularizados.
Em função do exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.
No que se refere às alegações recursais referentes ao processo no
11707.720442/2016-19 tem-se que as matérias litigiosas devem ser ali decididas.
Nulidade do Termo de Indeferimento de Opção e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Termo de Indeferimento de Opção foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, da qual a
Recorrente foi validamente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, que
lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos atos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foram regularmente analisados pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro
de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.659 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721698/2013-53
7
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição da República Federativa o
Brasil).
O Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Repercussão Geral na
Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito em julgado em
28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF, de acordo com o art. 99 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Via de regra, “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo Civil). Ocorre que o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a decisão administrativa não
precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria,
principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes para afastar a
pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento adotado de ofício. Ademais,
“na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção”, conforme
preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos
atos administrativos quando observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Logo não cabe razão a Recorrente.
Existência de Débito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.659 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721698/2013-53
8
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável para
todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil, produzindo
efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida nos termos
legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante aplicação das
alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês, bem como
apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e
fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo, como
uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto na
regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a
partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão. É permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da
ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e art. 31 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: [...]
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.659 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721698/2013-53
9
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; [...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória; [...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á: [...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar; [...]
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal: [...]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor. [...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos: [...]
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir
do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão; [...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. [...]
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
A Resolução do CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, vigente à época da opção
pelo Simples Nacional determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16,
§ 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término
desse prazo;
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.659 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721698/2013-53
10
Consta no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS, Tema 363,
proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF):
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o
sistema tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do
favorecimento às microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, em consonância com as
diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179 da
Constituição Federal, visa à simplificação e à redução das obrigações dessas
empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico diferenciado, o qual guarda,
ainda, perfeita consonância com os princípios da capacidade contributiva e da
isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado
para diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo
de contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os
quais participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação
àqueles que cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta
a todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por
representar também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de
se garantir a neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323
e 547 do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação
a pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao
exercício da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança
indireta de tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário
diferenciado e facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Os art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16, art.
18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, estabelecem critérios de adoção do
princípio da verdade material.
Consta no Acórdão da 4a Turma DRJ/FOR/CE no 08-36.728, de 04.07.2016020, e-fls.
46-48, que débitos identificados sob os nos 36891152-7 e 36891153-5 objeto de litígio:
Os extratos de fls. 33/42, obtidos dos sistemas de controle da Receita Federal do
Brasil, confirmam que os dois últimos débitos listados no Termo de Indeferimento
foram incluídos em pedido de parcelamento em 15/07/2011 (fls. 41/42), ou seja,
dentro do prazo de regularização.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.659 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721698/2013-53
11
Contudo, os mesmos documentos atestam que os dois primeiros débitos
apontados no ato de indeferimento foram recolhidos somente em maio de 2014
(fls. 33 e 40), após o prazo final de regularização.
Desta feita, não resta comprovado que em 31/01/2013 todos os débitos
relacionados no Termo de Indeferimento haviam sido regularizados.
Diferentemente, a Recorrente alega que os débitos identificados sob os nos
36891152-7 e 36891153-5, que se encontram extintos até 31.01.2013, são objeto de revisões de
ofício formalizadas respectivamente nos processos no 12448.722415/2013-91, e-fl. 82 e no
12448.722416/2013-35, e-fl. 129 (Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de
2014).
Ainda, a Portaria Conjunta SRFB/PGFN no 01, de 12 de janeiro de 2023, que institui
o Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, medida excepcional de regularização fiscal
por meio da realização da transação resolutiva de litígio administrativo tributário no âmbito de
Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- CARF e de pequeno valor no contencioso administrativo ou inscrito em dívida ativa da União,
prevê:
Art. 6o A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8h de 1o de fevereiro de
2023 até às 19h, horário de Brasília, do dia 31 de julho de 2023. (Redação dada
pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 8, de 31 de maio de 2023) [...]
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação
dos processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na
transação enquanto o requerimento estiver sob análise. [...]
Art. 7o A formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de
reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos transacionados e importa
extinção do litígio administrativo a que se refere.
O Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023, determina:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.659 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721698/2013-53
12
§ 4o Quando houver decisão desfavorável ao sujeito passivo, total ou parcial, sem
recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento:
I - se a desistência for parcial, os autos serão encaminhados à unidade de origem
para que, depois de apartados, retornem ao CARF para seguimento quanto à
parcela da decisão que não foi objeto de desistência; e
II - se a desistência for total, os autos serão encaminhados à unidade de origem
para as providências de sua alçada, sem retorno ao CARF.
Consta-se na Nota datada de 26.05.2023 no e-processo:
Alerta de possível TRANSAÇÃO: o interessado no presente processo possui pedido
de transação controlado no DDA no13031540603202248.
O referido pedido encontra-se, nesta data, EM ANÁLISE e não necessariamente o
presente processo foi incluído na transação.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário e o alerta de
possível transação, admite-se analisar as informações constantes nos sistemas da RFB
comparativamente àquelas originárias dos registros contábeis e fiscais que a Recorrente deve
apresentar.
A partir das divergências apontadas pela Recorrente o julgamento foi convertido na
realização de diligência. Consta no Despacho n° 4.883/2024 — REVPREV-EQREV-DEVAT07-VR, de
07.08.2024 e-fls. 310-315, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art.
114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023):
2. No que se refere à análise se os débitos 36.891.152-7 e 36.891.153-5 foram
extintos até 31/01/2013, conforme as revisões de ofício formalizadas,
respectivamente, nos processos 12448.722415/2013-91 e 12448.722416/2013-35
e à juntada das decisões finais correspondentes, seguem alguns esclarecimentos.
3. Inicialmente, observa-se que ambos os DCG’s foram cadastrados em
19/06/2010, a partir das divergências GFIP x GPS das competências 11/2018 a
01/2010 do estabelecimento de CNPJ n° 05.477.320/0001-50. O segundo débito
foi inscrito em Dívida Ativa da União (DAU) em 07/08/2010. Já o primeiro não
chegou a ser inscrito em DAU. Os itens de cobrança dos documentos de débito
são abaixo discriminados: [...]
4. Verifica-se nas consultas anexadas ao processo que os débitos 36.891.152-7 e
36.891.153-5 foram baixados por pagamento, de modo que não houve decisões
relativas à revisão de ofício nos processos 12448.722415/2013-91 e
12448.722416/2013-35 a serem juntadas neste processo.
5. Em relação às GFIP’s transmitidas, observa-se que, em todas as competências
sob análise, as declarações que deram origem aos débitos foram transmitidas em
14/06/2010. Quanto à competência 13/2008, a GFIP parâmetro de débito é a
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.659 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721698/2013-53
13
mesma que consta do sistema CONSULTA VALORES A RECOLHER X VALORES
RECOLHIDOS X LDC/DCG (CCORGFIP).
6. Por outro lado, quanto a cada uma das demais competências, foram entregues
diversas GFIP’s retificadoras, por meio das quais foram declaradas contribuições
em valores mais elevados que os incluídos nos DCG’s. Estes correspondem, na
verdade a pouco mais de 3%, em média, dos valores finais declarados nas
retificadoras que se encontram ativas no CCORGFIP. [...]
7. No que diz respeito aos pagamentos realizados, considerando-se os valores
inicialmente declarados e incluídos nos débitos, estes de fato foram pagos em
31/01/2013,
com os devidos acréscimos legais. A cobrança teve
prosseguimento, contudo, em razão de tais pagamentos terem sido feitos de
forma inadequada, como salientou o próprio sujeito passivo. Além de o
documento de arrecadação ter sido preenchido com erro na utilização dos
campos, não foi observada a orientação de que recolhimentos efetuados após o
cadastramento dos débitos sejam feitos por meio de guias próprias emitidas por
sistema próprio pela Receita Federal do Brasil e não por meio de GPS geradas pela
Internet. [...]
8. No entanto, cabe destacar que os pagamentos realizados correspondem, como
já mencionado, a pouco mais de 3% dos valores efetivamente devidos, segundo as
próprias declarações retificadoras enviadas pela pessoa jurídica interessada, o que
significa que, embora os DCG’s tenham sido quitados, as contribuições
efetivamente devidas não foram.
9. No que se refere à adesão ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal
(PRLF)para fins de confirmação ou não a desistência parcial ou total do recurso
voluntário, ressalta-se que tal programa, conforme dispõe o art. 10 da Portaria
Conjunta PGFN / RFB n° 1, de 12 de janeiro de 2023, é medida excepcional de
regularização fiscal por meio da realização da transação resolutiva de litígio
administrativo tributário no âmbito de Delegacia da Receita Federal de
Julgamento - DRJ, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e de
pequeno valor no contencioso administrativo ou inscrito em dívida ative da União.
A informação deve, portanto, ser buscada junto aos órgãos competentes. (g. n.)
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Embora a Recorrente
possa ter efetuados os pagamentos de forma inadequada, restou comprovado que os débitos
36.891.152-7 e 36.891.153-5 foram baixados por pagamento em 31.01.2013, ou seja, dentro do
prazo legal de regularização para fins de opção pelo Simples Nacional do ano-calendário de 2013.
Logo, cabe razão à Recorrente.
Revisão de Ofício
A Recorrente apresenta argumentos pertinentes aos débitos confessados.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.659 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721698/2013-53
14
O Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho de
2020, prevê:
Art. 1o A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), órgão específico
singular, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Economia, tem por
finalidade:[...]
VIII - planejar, dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços de
fiscalização, lançamento, cobrança, arrecadação e controle dos tributos e das
demais receitas da União sob sua administração; [...]
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e
executar, no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos
processos de trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de
controle, de cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos
creditórios, de benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de
atendimento e orientação ao cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e
repressão. (g. n.)
Sobre a avaliação de possíveis incongruências atinentes ao procedimento de
pagamento de débitos, o art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, o Parecer Cosit/RFB no 38,
de 12 de setembro de 2003 e o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014,
trazem esclarecimentos sobre os procedimentos de revisão, retificação e cancelamento de ofício
de débitos confessados, cuja competência é da autoridade administrativa preparadora. Nesse
sentido, a autoridade administrativa pode rever e retificar de ofício o autolançamento mediante
declaração de confissão de dívidas do sujeito passivo a fim de eximi-lo total ou parcialmente de
crédito tributário não extinto. Cabe à Unidade de Origem a revisão de ofício e a cobrança dos
débitos tributários confessados em Per/DComp.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.659 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721698/2013-53
15

Fl. 337
DF CARF MF
Original